Tribunal: CARF
Processo: 10380.900852/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.900852/2014-39
RESOLUÇÃO
1301-001.382 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDEFONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 231/248) interposto por REDEFONE COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02
(DRJ0) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho
Decisório proferido.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.382 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900852/2014-39
2
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 9) analisou suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2010, requerido por meio do PER/DCOMP no
26704.23204.310112.1.3.02-6003, com a homologação parcial das compensações declaradas. A
análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
14/46), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 56/60). Em síntese, a Turma Julgadora
entendeu que “[...] o documento hábil para comprovação de retenções na fonte é o comprovante
anual de rendimentos e de retenção emitido em nome do contribuinte pela fonte pagadora”,
sendo que os documentos apresentados pelo contribuinte não seriam hábeis a demonstrar as
retenções. Também destacou que a contribuinte não teria apresentado escrituração contábil e
documentação de suporte para demonstrar o oferecimento das receitas correspondentes à
tributação.
4.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 231/248), sustentando
em síntese que: (i) a falta de comprovante anual de rendimentos não impede a sua demonstração
por outros meios de prova, conforme precedentes do Carf e sua Súmula no 143; (ii) os
rendimentos de aplicação financeira e os juros de debêntures estariam contabilizados no Razão
Contábil conforme regime de competência, o que demonstraria o seu oferecimento à tributação;
(iii) subsidiariamente, caso se entenda não comprovadas as retenções, seja o julgamento
convertido em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
5.
O Recurso Voluntário foi interposto em 08/04/2021 (fls. 68), dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da intimação (fls. 66), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
6.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-calendário de 2010. Enquanto a Recorrente informou um
valor total de R$ 1.071.331,92 a título de IRRF, o Despacho Decisório somente identificou
retenções no montante de R$ 21.192,96. As retenções não confirmadas estão indicadas nas
Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 11):
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.382 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900852/2014-39
3

7.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou extratos de
aplicações financeiras (fls. 36/39), extratos das debêntures (fls. 41/42) e solicitações
encaminhadas às instituições financeiras.
8.
A DRJ rejeitou a documentação apresentada, sem analisar a sua aptidão para
demonstrar as retenções, sob o fundamento de que o documento hábil para a comprovação seria
o comprovante anual de rendimentos e retenção emitido em nome do contribuinte pela fonte
pagadora:
8. Segundo os comandos do art. 942 e do § 2o do art. 943 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/1999), que tratam das regras gerais referentes à tributação na fonte, o
documento hábil para comprovação de retenções na fonte é o comprovante anual
de rendimentos e de retenção emitido em nome do contribuinte pela fonte
pagadora. Confira-se esses dispositivos: [...]
9. Conforme já mencionado, a interessada limitou-se a instruir sua manifestação
de inconformidade com os extratos de suas aplicações financeiras (conta de
investimentos do 4o trimestre de 2010, DOC. 03, às fls. 35/39), bem assim com os
extratos de debêntures do 4o trimestre de 2010 (DOC. 04, às fls. 40/42) e com o
demonstrativo de proventos pagos referente ao resgate de debêntures (fls.
49/52), documentos esses que, a teor do previsto no art. 942 e no § 2o do art. 943
do RIR/1999, não são hábeis a fazer prova da retenção do Imposto de Renda na
Fonte. (destaquei)
9.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende a legitimidade do direito
creditório, complementando a prova apresentada inicialmente com a juntada de cópias do Livro
Razão (fls. 212/217) e “demonstrativo de proventos pagos” (fls. 230).
10.
Consultando o demonstrativo mencionado, verifico que há indicação de IRRF no
valor de R$ 1.044.908,70, decorrente do pagamento de rendimento de R$ 5.970.906,90, com valor
líquido de R$ 4.925.998,20 (fls. 230). Este valor líquido foi contabilizado no Livro Razão (fls. 216).
11.
Com relação ao oferecimento das receitas à tributação, a Recorrente junto aos
autos DIPJ do ano-calendário de 2010, sendo que a Ficha 6A relativa ao 4o trimestre do ano-
calendário de 2010 indica receitas financeiras no patamar de R$ 17.062.655,74. Assim, há ao
menos indício de que as receitas correspondentes à retenção (R$ 5.970.906,90) tenham sido
oferecidas à tributação.
12.
Sobre a questão, a Súmula Carf no 80 estabelece que “na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.382 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.900852/2014-39
4
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.” Já a Súmula Carf no 143 admite a comprovação das retenções por outros elementos,
como (i) notas fiscais indicando a retenção, (ii) lançamentos contábeis indicando o ingresso do
valor líquido da retenção, bem como a escrituração do valor retido em separado e (iii) extratos
bancários indicando o recebimento líquido da contraprestação.
13.
No caso, apesar de a DRJ ter se equivocado, a meu ver, ao não analisar a
documentação apresentada, contrariando especificamente a Súmula no 143 mencionada, a sua
conclusão também se fundamentou na ausência da prova do oferecimento à tributação, elemento
apto por si só a justificar o indeferimento do direito creditório. A alegada prova desse
oferecimento ocorreu com as razões recursais, em que foram juntados trechos do Livro Razão e da
DIPJ do ano-calendário de 2010. Por se tratar de prova documental apresentada para contrapor as
razões trazidas aos autos posteriormente pela DRJ, entendo que inexiste preclusão, por força do
art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72.
14.
Deste modo, considerando que tais documentos não foram objeto de análise pela
Unidade de Origem, entendo que é o caso de conversão do julgamento em diligência, para que
sejam confirmadas as alegações da Recorrente.
15.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
(i)
Analise os extratos bancários (fls. 224/229), o demonstrativo de pagamento (fls. 230) e
o razão contábil (fls. 212/221) apresentados, a fim de confirmar a ocorrência das
retenções, nos termos da Súmula Carf no 143;
(ii)
Confirme o oferecimento das receitas correspondentes à tributação, conforme
escrituração contábil e fiscal juntada aos autos (fls. 98/221);
(iii)
Em seguida, apresente relatório conclusivo indicando a existência e o montante de
direito creditório adicional àquele inicialmente reconhecido pelo Despacho Decisório
(fl. 9);
(iv)
Intime a Recorrente para que se manifeste a respeito do referido relatório, no prazo de
30 (trinta) dias.
16.
Com a conclusão da diligência, os autos devem ser devolvidos a este Carf para
julgamento, independentemente de distribuição.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 255
DF CARF MF
Original